Tribunal: TJDFT
Processo: 0722665-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP contra o acórdão da e. 1a Turma Cível que conheceu parcialmente e deu provimento ao agravo de instrumento interposto por EBO Engenharia e Incorporação Ltda, Adriana Bueno de Paula Barros de Oliveira e José Edmilson Barros de Oliveira Neto, conforme se verifica da ementa adiante transcrita (Id 31216990): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA DA DÍVIDA PRINCIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. CARÁTER ACESSÓRIO QUE SEGUE A SORTE DO PRINCIPAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. 1. É inviável modificar a base de cálculo do percentual relativo aos honorários advocatícios na via estreita do agravo de instrumento em fase de cumprimento de sentença, notadamente diante da existência de coisa julgada em relação à questão, a incidir a vedação expressa do art. 5o, XXXVI, da CF. 2. São os honorários advocatícios, inequivocamente, verba acessória, subordinada à satisfação do crédito excutido, e o fato de possuir natureza alimentar em nada altera essa compreensão. A inexigibilidade de cobrança da dívida principal impõe, dessarte, o afastamento da exigibilidade da cobrança dos honorários, porquanto, nos termos do vetusto brocardo romano: o acessório segue a sorte do principal. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. (Acórdão 1388976, 07226656520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razões recursais (Id 31666514), a embargante alega existir contradição no julgado. Aduz a “necessidade de esclarecimento da decisão, de forma a sanar a contradição evidenciada, devendo a decisão embargada ser cassada, de forma a se propiciar o julgamento conjunto dos Agravos conexos, evitando-se assim decisões conflitantes e prejuízo no exercício do direito de defesa da embargante”. Argumenta que foram interpostos 2 (dois) agravos de instrumento em desfavor da decisão interlocutória que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença, um deles interposto pela embargante, no 0719671-64.2021.8.07.0000, no qual há discussão de todo o mérito da decisão, e este o segundo, interposto por EBO Engenharia e Outros, no qual se discute a parte da decisão que manteve a condenação em honorários advocatícios. Sustenta que os recursos, por serem conexos, não poderiam ser julgados apartadamente, sem prejuízo de decisões conflitantes, razão pela qual entende que devem ser acolhidos os presentes aclaratórios para “sanar os escusáveis erros apontado alhures, cassando a decisão embargada, de forma a se propiciar o julgamento conjunto dos Agravos conexos, evitando-se assim decisões conflitantes e prejuízo no exercício do direito de defesa da embargante”. A parte embargada, em contrarrazões, argui o não conhecimento dos aclaratórios e, subsidiariamente, seu não provimento (Id 32450377). Intimada a embargante para se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração formulada em contrarrazões recursais, esta peticionou ao Id 33369255 apenas para reiterar o conteúdo dos embargos, alegando o preenchimento de todos os requisitos formais e materiais. É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Esse recurso de fundamentação vinculada não é cabível nem adequado para atacar a decisão contrária ao interesse do recorrente. A embargante indica, na petição recursal, a oposição dos embargos de declaração com fulcro no art. 1.022, I e II do CPC, mas, não demonstra, nas razões recursais, nenhum dos vícios viabilizadores do cabimento do recurso. Como relatado, a embargante apenas alegou a necessidade de julgamento conjunto do presente agravo de instrumento com o agravo por ela interposto em face da mesma decisão (0719671-64.2021.8.07.0000), em razão da conexão e prejudicialidade entre ambos, sem demonstrar ou mesmo indicar, nas razões recursais, algum dos vícios de omissão/contradição/obscuridade ou erro material no acórdão atacado, viabilizadores do cabimento do recurso. Não só isso. Da análise dos presentes autos, verifica-se que em momento algum foi requerido pela embargante o julgamento conjunto dos agravos de instrumento, apesar de haver se manifestado em mais de uma oportunidade, nas contrarrazões (Id 28494824) e em petição na qual informou o julgamento da ação rescisória (Id 30920210), somente tendo sido trazido este pedido nos presentes aclaratórios, configurando verdadeira inovação, portanto. Os embargos de declaração não se prestam à finalidade de análise de argumentos novos, não apresentados antes do julgamento do recurso, tampouco à apreciação de documentos não juntados oportunamente pelas partes. Sobre o tema, inclusive, a 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça já consignou que, se “uma das teses que sustentam a alegação de omissão não foi anteriormente ventilada, resta configurada evidente inovação recursal, o que obsta o conhecimento do recurso quanto ao ponto, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal” (Acórdão n. 1244901, 0000521-69.2011.8.07.0007, Relator: SIMONE LUCINDO,1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020). Não estão evidenciados os pressupostos para a cognição dos embargos de declaração, porquanto a embargante, apesar de pedir o conhecimento e o provimento desse recurso, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende haver ocorrido algum dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A despeito de constar a palavra “contradição” em alguns trechos dos aclaratórios, em verdade nada foi apontado nesse sentido. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pela embargante na indicação genérica feita apenas na parte inicial da petição recursal do dispositivo legal de cabimento dos embargos de declaração. Incumbe à parte embargante elaborar as razões recursais de modo a demonstrar em que consiste cada um dos vícios supostamente existentes no acórdão embargado, os quais não foram sequer mencionados no recurso. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da embargante. Como a recorrente não expôs, nas razões recursais, os vícios genericamente indicados no início da petição recursal, concluo pela falta de demonstração dos requisitos indispensáveis à verificação da admissibilidade do recurso aclaratório. Por esse motivo, o recurso não será conhecido. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que não se conheceu dos embargos de declaração: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO INDICAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO INTEGRATIVO. PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 2. A menção à existência de vício integrativo (omissão, contradição ou obscuridade), ainda que para fins de prequestionamento, compõe pressuposto específico do recurso de embargos de declaração, em decorrência da sua natureza de recurso integrativo de fundamentação vinculada, sendo que a valoração acerca da caracterização ou não dos sobreditos vícios integrativos compõe atividade própria do mérito recursal. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão 1147687, 07156522020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, ressalto que tal situação foi apontada pela parte embargada em suas contrarrazões, tendo sido conferido prazo à embargante para se manifestar sobre essa alegação, ao que ela nada agregou na petição apresentada, limitando-se a reiterar a pertinência dos embargos opostos, por preencherem todos os requisitos formais e materiais exigidos (Id 33369255). Não atendido o requisito da regularidade formal pela inexistência de razões recursais sobre algum dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, os embargos de declaração não devem ser conhecidos. Isso porque não há como valorar a ocorrência de algum dos supostos defeitos, se não foram ao menos expostos no recurso. Reconheço se tratar de recurso manifestamente inadmissível e vislumbro possível interesse protelatório, porque interposto descuidadamente, sem arguir e muito menos demonstrar algum dos vícios que viabilizam o cabimento do recurso aclaratório. A propósito, trago à colação o seguinte julgado da c. 1a Turma Cível para corroborar esse entendimento: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. OMISSÕES. INOCORRENTES. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Omissões e contradição inocorrentes, pois no julgamento da presente apelação o órgão colegiado esteve adstrito aos limites recursais e, quanto à matéria devolvida, analisou todas as alegações das partes de maneira lógica, clara, e a decisão fora devidamente fundamentada. 2. A pretensão de reexame da causa foge ao escopo dos embargos declaratórios. 3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 4. Comprovado que o recurso de embargos de declaração é manifestamente protelatório, deve a parte embargante sofrer a sanção prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC. 5. O Código de Processo Civil de 2015 previu a possibilidade do tribunal, ao julgar o recurso, majorar os honorários sucumbenciais anteriormente fixados, tendo em vista o trabalho adicional realizado pelo causídico. 6. Em se tratando de Embargos de Declaração de um Acórdão publicado posteriormente a data da vigência do Novo Código de Processo Civil (18/03/2016), resta plenamente possível a majoração dos honorários recursais. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 968147, 20130111146215APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/9/2016, publicado no DJE: 6/10/2016. Pág.: 145-158) (grifos nossos) Não admitidos os embargos de declaração pela manifesta inadmissibilidade e detectada possível intenção protelatória em sua interposição, fica a embargante advertida de que, em caso de reiteração dos embargos de declaração ou de interposição de agravo interno para atacar esta decisão, lhe será aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC no montante correspondente a 2% do valor atualizado da causa. Igualmente será aplicada a reprimenda, em caso de apresentação de agravo interno contra esta decisão, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.022 do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, porque manifestamente inadmissíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora